Tribunal: STF
Processo: RE 315197
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
O acórdão recorrido, com fundamento nos fatos e
 provas da causa e na
legislação estadual, entendeu que não foi demonstrada a presença de
 fatos
concretos a ensejar o direito à indenização dos agravantes a título de
 lucros
cessantes. Mostra-se, assim, correto o despacho agravado ao apontar
 que o recurso
extraordinário encontra óbice nas Súmulas STF nº 279 e 280.
                 Agravo regimental improvido.